Tribunal: STF
Processo: HC 59736
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA CONDENAÇÃO, JA
APRECIADA EM REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA O REEXAME DE TODA A PROVA
PRODUZIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.